Tribunal: TJDFT
Processo: 0026346-02.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DECISÃO Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 14984267) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) abaixo relacionados, pauta do dia 17 de abril de 2020: - ALVARO SEBASTIÃO TEIXEIRA RIBEIRO - ANA CÉLIA MENEZES MENDES - CELSO CALDEIRA SILVA - DORANICE DINATO - ETELVINA INES DA S GALDINO - GERALDO LEITE CARVALHO - IRIS MARIA ALVES COELHO - JACKSON ANASTACIO DA SILVA - LEONI BRAGA - LUCIA DE SOUZA TEIXEIRA FARIAS - MARCIA HELIANA LAMOUNIER DE JESUS - MARCIA REIS SILVA CABRAL - MARIA AUXILIADORA DE S BEZERRA - MARILENE LUIZA LEMES - RAQUEL PROCÓPIO PIRES - SIMONE MARIA ARAUJO LEITE FERREIRA - ANA MARIA GONÇALVES RIBEIRO - CELIA MARIA REZENDE - FLORISDALVA GOMES LIMA - GENES DE SOUZA ALEXANDRE - GRAZIELA MURRIETA COSTA - ILDA SILVEIRIO TEIXEIRA - IVETE ALVES MACHADO - JOSEFA BARBOSA SANTOS LIMA - LUCIA DE FÁTIMA MENDES PEREIRA - MARIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE - MARIA EDILENE DAS G CHAVES - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA - MARIA REGINA FELIZARDO - RENZO JOSÉ CAVICCHIOLI - SELENE DUQUE ESTRADA SOARES PEREIRA - SILENE DONIZETH MACHADO - WEDER E OLIVEIRA SILVA - ELIDA MARIA LOUREIRO LINO - ELZA LUCIA MENDES MUNIZ - FLAVIO CHAVES - FRANCISCA DE PAULA DANTAS TRAJANO - GERALDA SUELY SANTANA - HEITORIEL ALVES COELHO - HELENITA MATTOS - HORTENCIA MARIA PRATES DOYLE - WALDETE DE ATAÍDES ROSA - EDNA MARIA DE CARVALHO RIO PRETO - HELENA MARIA DA MOTA - HELENICE DE FÁTIMA SOUSA - JOSÉ EDUARDO TODESCATO - LUIS SOUSA MADEIRA -SONIA MARIA VALENÇA RABELO - SUELY ARRAES JARDIM RAMOS - JULIO CESAR BORGES DE RESENDE (credor de honorários advocatícios) - ROBERTO GOMES FERREIRA (credor de honorários advocatícios) A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Para realizar essa transferência, deverão ser juntados no PJE os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível (preencher esse formulário SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s) abaixo listados (incluindo os advogados credores de honorários advocatícios, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE e ROBERTO GOMES FERREIRA), e na forma indicada, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias: A) Por meio de publicação em nome da advogada Dra. CLÁUDIA ESTEVAM DOS SANTOS: - ALVARO SEBASTIÃO TEIXEIRA RIBEIRO - ANA CÉLIA MENEZES MENDES - CELSO CALDEIRA SILVA - DORANICE DINATO - ETELVINA INES DA S GALDINO - GERALDO LEITE CARVALHO - IRIS MARIA ALVES COELHO - JACKSON ANASTACIO DA SILVA - LEONI BRAGA - LUCIA DE SOUZA TEIXEIRA FARIAS - MARCIA HELIANA LAMOUNIER DE JESUS - MARCIA REIS SILVA CABRAL - MARIA AUXILIADORA DE S BEZERRA - MARILENE LUIZA LEMES - RAQUEL PROCÓPIO PIRES - SIMONE MARIA ARAUJO LEITE FERREIRA B) Por meio de publicação em nome da advogada Dra. THAYANE COSTA GERALDO: - ANA MARIA GONÇALVES RIBEIRO - CELIA MARIA REZENDE - FLORISDALVA GOMES LIMA - GENES DE SOUZA ALEXANDRE - GRAZIELA MURRIETA COSTA - ILDA SILVEIRIO TEIXEIRA - IVETE ALVES MACHADO - JOSEFA BARBOSA SANTOS LIMA - LUCIA DE FÁTIMA MENDES PEREIRA - MARIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE - MARIA EDILENE DAS G CHAVES - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA - MARIA REGINA FELIZARDO - RENZO JOSÉ CAVICCHIOLI - SELENE DUQUE ESTRADA SOARES PEREIRA - SILENE DONIZETH MACHADO - WEDER E OLIVEIRA SILVA C) Em nome do escritório de advocacia RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS: - ELIDA MARIA LOUREIRO LINO - ELZA LUCIA MENDES MUNIZ - FLAVIO CHAVES - FRANCISCA DE PAULA DANTAS TRAJANO - GERALDA SUELY SANTANA - HEITORIEL ALVES COELHO - HELENITA MATTOS - HORTENCIA MARIA PRATES DOYLE - WALDETE DE ATAÍDES ROSA D) Em nome dos credores: - EDNA MARIA DE CARVALHO RIO PRETO, por meio do número de Whatsapp indicado no ID 9311818 - HELENA MARIA DA MOTA, por meio do número de Whatsapp indicado na fl. 2195 do ID 8142285 - HELENICE DE FÁTIMA SOUSA,por meio do número de Whatsapp indicado no ID 11973599 - JOSÉ EDUARDO TODESCATO, por meio do número de Whatsapp indicado no ID 10665864 - LUIS SOUSA MADEIRA, por meio do número de Whatsapp indicado no ID 10301069 - SONIA MARIA VALENÇA RABELO, por meio do número de Whatsapp indicado no ID 10862784 - SUELY ARRAES JARDIM RAMOS, por meio do número de Whatsapp indicado no ID 10816268 Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios